Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0741042-47.2022.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. I. Trata-se de apelações interpostas por: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões no ID 57228094); 2. MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS (termo de apelação ID 57228159); 3. WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON (Razões no ID 57590762). II. Constam como apelados: 1. ALEXANDRE CASTRO COSTA; 2. FELIPE ARAÚJO DA SILVA; 3. MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS (contrarrazões no ID 57228160); 4. WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON (contrarrazões no ID 57228161); 5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. III. Pendentes as contrarrazões recursais dos apelados: ALEXANDRE CASTRO COSTA, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IV. Na petição de ID 57732928, a Defesa do réu MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS requereu a desistência do recurso. Feitas essas considerações: a) Homologo a desistência do recurso do réu MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Intime-se a Defesa do réu. b) Intime-se a Defesa do apelado ALEXANDRE CASTRO COSTA para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público; c) Intime-se pessoalmente o apelado FELIPE ARAÚJO DA SILVA para que constitua outro(a) advogado(a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa; d) Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.